Tribunal: TJBA
Processo: 8049827-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049827-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AQUARELA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA Advogado(s): JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, BENTO JOSE LIMA NETO, JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARÃES AGRAVADOS: CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A e OUTROS Advogado(s): LEANDRO ALVES COELHO, FERNANDO JOSE GARCIA, ALEXANDRE AFONSO BRANDAO BARRETO, CARLOS MIGUEL BAPTISTA GOMES DA SILVA, LUIZ NAKAHARADA JUNIOR, WAGNER SERPA JÚNIOR ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE NEGADO PELO TRIBUNAL EM RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. PRINCÍPIO DA COERÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Exequente, em Cumprimento de Sentença, contra decisão do Juízo de primeira instância, que determinou a suspensão do feito executivo, sob o fundamento de pendência de julgamento definitivo de Agravo de Instrumento anterior (AI n. 8016984-34.2025.8.05.0000), manejado pela Executada. 2. A decisão de suspensão foi prolatada, a despeito de o Relator do Agravo anterior ter, expressamente, negado o pedido de efeito suspensivo ao recurso da Executada. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se em verificar se é legítima a suspensão do Cumprimento de Sentença, determinada pelo Juízo a quo, com base na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela Executada, cujo pedido de atribuição de efeito suspensivo já havia sido indeferido pelo Relator. III. Razões de decidir 4. A interposição de Agravo de Instrumento não é dotada, como regra, de efeito suspensivo. 5. Quando o Relator, em cognição sumária, nega a suspensividade a um recurso, por entender ausentes os requisitos do risco de dano grave ou da probabilidade do direito, a lide executiva deve ter prosseguimento. 6. A manutenção da suspensão do processo, pelo Juízo de origem, sob o pretexto da pendência de julgamento definitivo, após o Tribunal ter negado o efeito suspensivo, viola o princípio da coerência processual e obsta, indevidamente, a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional que ampara o título executivo. IV. Dispositivo 7. Recurso Provido. Dispositivos relevantes citados: arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049827-52.2025.8.05.0000, tendo como Recorrente AQUARELA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., figurando como Recorrida DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL.